Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRAZO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STJ (TEMA N. 1000). NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Controvérsia acerca da fixação de astreintes em ação de produção antecipada de prova, tendo a ordem de exibição de documentos sido proferida na vigência do CPC/2015.
2. O art. 382, § 4o, do CPC dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Por se tratar a decisão agravada de ato judicial de conteúdo decisório acerca da incidência de multa cominatória por descumprimento do prazo assinalado para exibição dos documentos descritos na petição inicial, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento. Ainda, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, haja vista a insurgência sobre a exigibilidade das astreintes.
3. Quanto à possibilidade de cominação de multa em ação de produção antecipada de prova (exibição de documentos), manejada na vigência do CPC/15, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do REsp 1.763.462/MG, no rito do recurso repetitivo (Tema n. 1.000), o qual consolidou a seguinte tese: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.
4. O Juízo de origem, antes de qualquer outra medida coercitiva, aplicou multa diária no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da obrigação no prazo assinalado. Portanto, verifica-se que a decisão agravada destoa do entendimento do c. STJ, pois embora seja possível a fixação da multa diária para a exibição de documentos, deve-se observado que tal medida deverá ser adotada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, além de um juízo sobre a probabilidade de existência da relação jurídica e do documento pretendido, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual as astreintes fixadas devem ser afastadas.
5. Recurso conhecido e provido.